Tribunal: TJES
Processo: 5009106-88.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009106-88.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE APARECIDA DE BARCELOS PROCOPIO
RECORRIDO: RICHTER ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009106-88.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
JEANE APARECIDA DE BARCELOS PROCOPIO

RECORRIDO:
RICHTER ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA
/
BANCO INTER S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: DR.
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. ARTIGO 373, I. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento em que alega a parte autora, que firmou contrato de empréstimo junto a requerida RICHTER ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que como garantia foi solicitado o pagamento de R$251,00 (duzentos e cinquenta e um reais), via PIX. E que após alguns dias foi-lhe solicitado novo pagamento de R$936,00 (novecentos e trinta e seis reais) cujos valores foram transferidos para o beneficiário João Pedro Mineo de Souza, terceiro alheio à lide.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 6456093). Em suas razões, sustenta
que houve falha na prestação de serviços por parte da 1ª requerida
RICHTER ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA
que solicitou a transferência dos valores e do banco recorrido que não estornou os valores elencados.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6642661), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Da análise do conjunto probatório, verifico que no contrato de ID 6455581, restou pactuado de que o pagamento do empréstimo, seria realizado em 36 parcelas de R$ 176,28 (cento e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), contudo, a parte autora, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar que a 1ª requerida solicitou o envio de valores a título de garantia, apenas anexando aos autos transferência via pix (ID 6455582 e 6455583), não comprovando também que informou ao banco requerido sobre as transações para que fosse efetuado o bloqueio dos valores, desta forma resta evidente que se trata de culpa exclusiva da vítima, ausente desta forma responsabilidade das requeridas.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores, embora independa da análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da existência de nexo causal entre a conduta e o dano. 2. No caso sob exame, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima), ficou afastado o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da instituição financeira. 3. A modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1904970 SP 2021/0160703-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)